Tribunal: TCU
Processo: 029.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ofirney da Conceicao Sadala, ex-prefeito de Santana/AP, contra o Acórdão 17.965/2021-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da inexecução parcial do contrato de repasse 0282.262-11.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ofirney da Conceição Sadala, ex-prefeito de Santana/AP, contra o Acórdão 17965/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de tomada de contas especial, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 282.262-11. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 23, I, 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ofirney da Conceição Sadala, dando-lhe quitação; 9.3. em consequência, excluir o débito e a multa que lhe foram imputados por meio do Acórdão 17965/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Amapá, bem como aos demais destinatários da deliberação original.